Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-92.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE RESCISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. JULGAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PREMATURIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da nulidade superveniente do título executivo decorrente do julgamento de ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível extinguir o cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da ação rescisória que rescindiu o título executivo, e se deve ser determinada a suspensão do processo até decisão definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da ação rescisória revela-se prematura, diante da possibilidade de reversão do julgado. 4. A suspensão do processo, com fundamento no poder geral de cautela, privilegia os princípios da segurança jurídica e da economia processual, evitando a prática de atos desnecessários e eventual tumulto processual. 5. A previsão do art. 969 do CPC não impede a adoção de medida cautelar para aguardar o desfecho da ação rescisória, especialmente quando o julgamento não foi unânime e há possibilidade de reversão do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória.
Tese de julgamento:
“1. A extinção do cumprimento de sentença antes do trânsito em julgado da ação rescisória é prematura e deve ser substituída pela suspensão do processo, como medida que assegura a segurança jurídica e a economia processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 924, III; 969; 921, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0710527-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025; TJDFT, APC n. 0742604-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/01/2025; STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13/05/2024.